Tribunal: TJDFT
Processo: 0005654-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o réu sido preso em flagrante logo após o roubo, conduzindo o veículo usado pelos corréus na fuga; encontrando-se com eles, dentro do carro, vários celulares subtraídos, além bolsa feminina; inverossímil a alegação de que não tinha conhecimento ou sequer percebido a prática do roubo e que não teve intenção de participar da empreitada criminosa.
2. Não havendo dúvidas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, a condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.